Tribunal: TJDFT
Processo: 0746084-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746084-51.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENNEDY DE ARAÚJO MOREIRA AGRAVADOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros apenas nas contas das requeridas/agravadas IEX Agência de Viagens e J&amp;B Viagens e Turismo, via sistema SISBAJUD, no montante de R$ 7.830,30 (sete mil, oitocentos e trinta reais e trinta centavos). O agravante relata que, aos 06.01.2020, compareceu ao estabelecimento comercial da empresa IEX e contratou encomenda de moeda estrangeira da seguinte forma: realizou o pagamento de R$ 5.775,00 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie e R$ 2.775,00 (dois mil, setecentos e setenta e cinco reais) via transferência, para futuro saque no valor de US$ 1.500,00 (mil e quinhentos dólares americanos), a ser retirado em 07.04.2020, no local supramencionado. Informa que, na data da retirada, o local em que o valor seria retirado estava fechado por força de Decreto Distrital decorrente da pandemia de coronavírus. Afirma não ter recebido qualquer valor acordado até o presente momento, apesar das tentativas de comunicação realizadas via e-mail, ligações telefônicas e whatsapp. Aduz ter sido lesado financeiramente pelas empresas IEX/J&amp;B, e pelas corretoras B&amp;T e UNIÃO, que afirma darem suporte ao referido contrato de encomenda. Acrescenta que o inadimplemento em comento aconteceu com diversas outras pessoas, teve grande repercussão na mídia e deu origem a várias ações neste Tribunal de Justiça. Informa que, no pedido de tutela provisória, requereu o bloqueio judicial nas contas das empresas relacionadas. Alega, contudo, que o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o pedido, apenas quanto às duas primeiras agravadas. Afirma não terem sido considerados os documentos trazidos aos autos e alega ter sido utilizada prova não produzida nos autos, consistente em informação atual de internet que não condiz com a realidade do caso à época. Alega que, a despeito de o Juízo de Primeiro Grau ter entendido inexistir documento nos autos que comprove a participação das corretoras de câmbio (terceira e quarta agravadas) no negócio jurídico em comento, juntou aos autos os contratos entabulados entre 1) “IEX - B&amp;T”; 2) “J&amp;B - B&amp;T”; 3) “IEX – UNIÃO”. Acrescenta ter deixado claro que as corretoras B&amp;T e União Alternativa contrataram a IEX/J&amp;B para as relações de venda de moeda estrangeira, conforme contratos supramencionados. Afirma que, aos 06.01.2020, quando da encomenda da moeda, B&amp;T mantinha contrato com a IEX/J&amp;B e que aos 07.04.2020, quando da retirada da encomenda, UNIÃO mantinha contrato com a IEX/J&amp;B. Alega ter comprovado as supramencionadas informações mediante provas emprestadas de outros processos. Defende que as corretoras (terceira e quarta agravadas) agiram em desconformidade com a Resolução n. 3954, do Banco Central e se escusam do seu dever de honrar com as obrigações advindas dos contratos que detinham com seus correspondentes. Conclui que participam do descumprimento contratual em questão. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o bloqueio judicial nas constas de todas as empresas agravadas, inclusive das corretoras B&amp;T e União, no valor de R$ 7.830,00 (sete mil, oitocentos e trinta reais) e posterior depósito da quantia em conta judicial. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela liminar requerida. Preparo regular (ID 20658322). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos se fazem presentes. O agravante demonstrou ter realizado negócio jurídico de aquisição de moeda estrangeira com IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda – EPP e que, apesar de ter adimplido a quantia a que se comprometera, não foram entregues os valores acordados. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, afirmou que a segunda agravada (J&amp;B Viagens e Turismo), apesar de possuir cadastro diverso junto à Receita Federal, representa, com a primeira agravada (IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda – EPP) a mesma empresa de câmbio, motivo por que entendeu ser cabível a adoção de medidas restritivas junto a ela. Entendeu inexistir nos autos documento comprobatório da participação das corretoras de câmbio no negócio jurídico em comento, motivo por que afirmou ser necessária maior dilação probatória para o deferimento da medida liminar de bloqueio. A presente controvérsia cinge-se, portanto, à análise da possibilidade de a medida liminar de bloqueio de bens atingir, além das duas primeiras agravadas, as corretoras de câmbio agravadas (terceira e quarta agravadas). O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Em que pese a mensagem no site da agravada União Alternativa Corretora de Câmbio, segundo a qual IEX/ J&amp;B não faz parte do quadro ativo de correspondentes da instituição, os documentos juntados aos autos indicam que, à época em que realizado o negócio jurídico entre o agravante e a primeira agravada, a situação era distinta. Em informação prestada pelo Banco Central constante no documento ID 71334643 do processo originário, consta que “O vínculo de correspondente cambial da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda com B&amp;T Corretora de Câmbio se iniciou em 02.10.2012 e foi encerrado aos 22.01.2020”, enquanto “O vínculo de correspondente cambial da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda com União Alternativa Corretora de Câmbio se iniciou em 17.02.2020 e foi encerrado aos 08.04.2020.” Referidos períodos abrangem a data da encomenda da moeda (06.01.2020) e a data acordada de retirada (07.04.2020). O agravante juntou aos autos contratos[1] de prestação de serviços firmados aos 01.03.2015, com prazo de vigência indeterminado, tanto entre entre B&amp;T Associados Corretora de Câmbio Ltda e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, quanto entre B&amp;T Associados Corretora de Câmbio Ltda e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, além de “Contrato de Convênio de Correspondente Cambiário” firmado aos 17.02.2020 entre União Alternativa Corretora de Câmbio e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. Os supramencionados documentos consistem em fortes indícios de que IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda era correspondente das empresas Associados Corretora de Câmbio Ltda e União Alternativa Corretora de Câmbio no período em que foi estabelecido o contrato de compra e venda de moeda estrangeira. A Resolução BACEN n. 3.954, de 24.02.11, prevê, em seu art. 2o, que os correspondentes atuam em nome das instituições financeiras credenciadas, no caso, as corretoras de câmbio agravadas. Confira-se: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. É atribuição da corretora de câmbio instituir controle e fiscalização de irregularidades ou inobservância dos padrões estabelecidos na relação firmada com o correspondente cambial, conforme consta nos art. 4o e 14 da Resolução Bacen n. 3.954: Art. 4o A instituição contratante, para celebração ou renovação de contrato de correspondente, deve verificar a existência de fatos que, a seu critério, desabonem a entidade contratada ou seus administradores, estabelecendo medidas de caráter preventivo e corretivo a serem adotadas na hipótese de constatação, a qualquer tempo, desses fatos, abrangendo, inclusive, a suspensão do atendimento prestado ao público e o encerramento do contrato. (...) Art. 14. A instituição contratante deve adequar o sistema de controles internos e a auditoria interna, com o objetivo de monitorar as atividades de atendimento ao público realizadas por intermédio de correspondentes, compatibilizando-os com o número de pontos de atendimento e com o volume e complexidade das operações realizadas. § 1o A instituição contratante deve estabelecer, com relação à atuação do correspondente, plano de controle de qualidade, levando em conta, entre outros fatores, as demandas e reclamações de clientes e usuários. § 2o O plano a que se refere o § 1o deve conter medidas administrativas a serem adotadas pela instituição contratante se verificadas irregularidades ou inobservância dos padrões estabelecidos, incluindo a possibilidade de suspensão do atendimento prestado ao público e o encerramento antecipado do contrato nos casos considerados graves pela instituição contratante. Infere-se que as corretoras de câmbio agravadas, ao contratarem as correspondentes IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda/ J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, passaram a ser garantidoras das operações de câmbio por estas efetuadas. Confira-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO OCORRIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Arresto é medida cautelar típica que tem por objetivo assegurar a satisfação de um crédito de atual ou futura execução. Como toda medida cautelar, os seus pressupostos são a plausibilidade do direito alegado (prova da existência da dívida) e o perigo de dano (atitude do devedor tendente a frustrar a execução) conforme dispõem os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil 2. No caso dos autos, os documentos que instruem a inicial demonstram que o autor/agravado firmou contrato de câmbio para liquidação futura com a empresa IEX CÂMBIO mediante o pagamento adiantado da quantia em moeda nacional. Entretanto, na data de liquidação do contrato de câmbio, a empresa a IEX CÂMBIO descumpriu referido ajuste (alegação de que acontecimentos decorrentes da pandemia do coronavírus no ramo de turismo estariam na origem da impossibilidade da restituição imediata dos valores). E fez proposta de devolução dos valores pagos ? devolução da quantia parcelada em 12 (doze) prestações, primeira parcela em janeiro de 2021 ? o que não atende às expectativas do autor/agravado. 3. IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA. atuava como mandatária da agravante UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA na realização de operações. Em outras palavras, a agravante, que tem licença do Banco Central para operar câmbio de moeda estrangeira, contratou IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA como correspondente. Correspondente cambiário é figura criada com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no País; as instituições financeiras e autorizadas pelo Banco Central do Brasil podem contratar empresas para atuarem como sua extensão a fim de ampliar atendimento, abrangendo um maior número de clientes em vários pontos, como hotéis, agências de turismo, casas de câmbio. Os correspondentes atuam em nome das instituições financeiras credenciadas consoante dispõem os arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. Portanto, a agravante UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, que é a instituição financeira autorizada pelo Bacen, ao contratar IEX CÂMBIO como sua correspondente, passou a ser garantidora das operações de câmbio efetuada por sua contratada. Cabia à contratante verificar todas as operações de câmbio já em curso na data do contrato, uma vez que essas operações seriam registradas perante o Banco Central em nome da instituição financeira. 4. A alegação da agravante ? de que a operação realizada entre as partes (compra futura de dólares) é vedada pelo BACEN ? não altera a decisão agravada, haja vista que também era de sua responsabilidade, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1282171, 07116044720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA JUNTO À CORRESPONDENTE CAMBIAL. NUMERÁRIO NÃO ENTREGUE. BLOQUEIO BACENJUD. CORRETORA DE CÂMBIO. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO NA VIGÊNCIA DA RELAÇÃO CONSUMERISTA. BLOQUEIO MANTIDO. 1. Além da proteção do código consumerista, a Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, estabelece a responsabilidade solidária da corretora de câmbio perante os consumidores quanto aos atos praticados pelo correspondente cambial (artigo 2o). 2. A corretora de câmbio, integrante da cadeia de consumo no decorrer da vigência do contrato de compra de moeda estrangeira, responde solidariamente pelos danos da não entrega do numerário pelo correspondente cambial ao consumidor. 3. Os inúmeros bloqueios promovidos contra a corretora de câmbio e seu correspondente cambial caracterizam o perigo de dano à futura satisfação do consumidor credor, com risco ao resultado útil do processo. Acertada a tutela de urgência deferida na origem. Bloqueio Bacenjud mantido. 4. RECURSO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1289000, 07268248520208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidenciada a probabilidade do direito alegado, o perigo da demora afigura-se diante dos inúmeros bloqueios promovidos contra as corretoras de câmbio agravadas, que podem dificultar o adimplemento da dívida em comento e afetar o resultado útil do processo. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o bloqueio de ativos financeiros nas contas das agravadas B&amp;T Associados Corretora de Câmbio Ltda e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, no montante de R$ 7.830,30 (sete mil, oitocentos e trinta reais e trinta centavos). Comunique-se ao juízo da causa, para adoção das providências cabíveis. Dispensem-no de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 71334620, do processo originário.